Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra decisão que indeferiu a tutela antecipada para prorrogação da validade da CNH do autor até o julgamento de mérito da obrigação de fazer proposta em face do DETRAN/DF e DF. Alega que, ao tentar renovar sua carteira, tomou conhecimento de multa de natureza gravíssima, em razão de infração praticada durante o período de permissão, que teria sido cometida por seu genitor. Aduz, em que pese o processo administrativo, conseguiu renovar sua CNH, tendo sido informado sobre a data limite para defesa prévia, mas somente quatro anos após o cometimento da infração foi informado da suspensão de sua CNH. Liminar deferida para prorrogar o prazo de validade da CNH do autor até o julgamento de mérito da ação. Contrarrazões apresentadas (Id. 23450341).
2. Com razão o agravante. Em princípio, em uma análise perfunctória, entendo estarem presentes os requisitos da tutela antecipada, quais sejam plausibilidade do direito e perigo de dano.
3. O pleito do agravante encontra, até o momento, amparo na jurisprudência das Turmas Recursais, que já decidiu que a recusa na renovação da carteira de habilitação, depois de já emitida a carteira definitiva, com fundamento em infração grave cometida durante o período da permissão configura violação aos princípios da razoabilidade e segurança jurídica. Nesse sentido: Acórdão n.561128, 20110110932493ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 27/01/2012. Pág.: 245, Partes: JOSILENE BASTOS OLIVEIRA x DETRAN DF.
4. No caso, o próprio DETRAN, contrariando o art. 148, §§ 2o e 3o do CTB entregou a CNH definitiva ao motorista que praticou infração grave durante a permissão para dividir.
5. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Liminar confirmada para prorrogar o prazo de validade da CNH do autor até o julgamento do final do processo. Sem condenação em honorários à mingua de recorrente vencido.